Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-60.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a correlação entre os fundamentos da sentença e os argumentos suscitados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O Código Civil, no seu artigo 147, ao tratar dos defeitos do negócio jurídico, especificamente do dolo, dispõe que o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.
3. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
4. Nos termos do inciso III do artigo 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
5. Restando verificado que a consumidora obteve clara informação sobre as cláusulas contratuais no momento da contratação do cartão de crédito consignado, em que os descontos em seu benefício se referiam apenas ao mínimo das faturas, inexiste violação ao dever de informação, devendo ser mantida a vontade contratual livremente pactuada.
6. Afastadas as alegações de falta de informações e não comprovado qualquer ato ilícito perpetrado pelo réu, incabível a condenação em danos morais ou a devolução dos valores pagos a maior em dobro.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.